Tribunal: TJDFT
Processo: 0035739-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035739-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BRUNO MARCIO DA COSTA ALENCAR, CLARISSA BRAGA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NAS ÁREAS COMUNS PRÉDIO. COMPROVAÇÃO. TAXAS CONDOMONIAIS E DE IPTU. IMISSAO NA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. 1. Demonstrado, mediante provas documentais e periciais, que o imóvel objeto de compra e venda foi entregue pela construtora/vendedora com diversos vícios de construção nas áreas comuns, a reparação dos danos pela construtora/vendedora é medida que se impõe. 2. A mora na entrega do imóvel impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido. 3. Relativamente às taxas condominiais e ao IPTU, em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado por tais despesas geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, que se dá com a entrega das chaves pela construtora/vendedora ou em juízo. 4. Apelação cível das Rés conhecida e não provida. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54, §4°, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de ilegalidade ou nulidade nas cláusulas contratuais; c) artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, indicando equívoco na distribuição dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 54, §4°, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à existência de abusividade em cláusula contratual decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, porque “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1547630/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010